Tribunal: CARF
Processo: 10480.723799/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.723799/2010-94
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.031 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
NELSON WENDT CIA. LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Ano-calendário: 2005,2006,2007,2008,2009
DECADÊNCIA DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
Em se tratando de tributo aduaneiro, afasta-se a aplicação do art. 138 do
Decreto-lei 37/66 quando não houver qualquer antecipação de pagamento,
hipótese em que o termo a quo para contagem do prazo decadencial rege-se
pelo art. 173, I, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Vanessa Marini Cecconello (relatora), Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa
Camargos Autran, que deram provimento. Votou pelas conclusões o conselheiro Rodrigo
Mineiro Fernandes. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Jorge Olmiro Lock
Freire.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)
(documento assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte NELSON
WENDT CIA LTDA., com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 256/2009
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.723799/2010-94
Fl. 2164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.031 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.723799/2010-94

(atualmente Portaria MF n.o 343/2015), buscando a reforma do Acórdão n.o 3102-002.356, de 29
de janeiro de 2015, proferido pela 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da Terceira Seção de
Julgamento, no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, ratificado pelo despacho que
não admitiu os embargos de declaração opostos pelo Sujeito Passivo. O decisum foi assim
ementado:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL
(NCM). ARROZ SEMI-BRANQUEADO OU BRANQUEADO.
O arroz semi-branqueado ou branqueado (beneficiado), classifica-se no código NCM
1006.30.11, se parboilizado e polido, e no código NCM 1006.30.21, se não parboilizado
e polido.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO II
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
CERTIFICADO DE ORIGEM. PRODUTO COM CLASSIFICAÇÃO DIFERENTE.
DESQUALIFICAÇÃO DO CERTIFICAÇÃO E DO REGIME DE PREFERÊNCIA
TARIFÁRIA. POSSIBILIDADE.
Constatada diferença entre a classificação fiscal consignada no certificado de origem e a
resultante da verificação aduaneira das mercadorias, a autoridade tributária pode
desqualificar o referido certificado de origem e afastar a preferência tarifária própria do
regime do Mercosul.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
MULTA DE OFÍCIO. ERRÔNEA CLASSIFICAÇÃO FISCAL. DECLARAÇÃO
INEXATA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICABILIDADE.
A descrição inexata do produto na Declaração de Importação (DI), acarretando a
incorreta classificação fiscal do produto na NCM, subsume-se perfeitamente à hipótese
da infração por declaração inexata descrita no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, independente da existência de dolo ou má-fé do importador, por se consistir em
responsabilidade de natureza objetiva.
MULTA POR FALTA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO (LI). PRODUTO SUJEITO
A CONTROLE ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO NÃO-AUTOMÁTICO.
APLICABILIDADE.
Ainda que não haja dolo ou má-fé por parte do importador, a falta de Licença
Importação (LI) para produto sujeito a licenciamento não-automático, incorretamente
classificado na Declaração de Importação (DI), configura a infração administrativa ao
controle das importações por falta de LI, sancionada com a multa de 30% (trinta por
cento) do valor da mercadoria, se ficar comprovado que a descrição do produto foi
insuficientemente para sua perfeita identificação e enquadramento no código correto da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
MULTA
REGULAMENTAR.
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL
ERRÔNEA.
APLICABILIDADE.
O incorreto enquadramento tarifário do produto na NCM constitui infração
regulamentar por erro de classificação fiscal, descrita no inciso I do art. 84 da Medida
Provisória no 2.15835, de 24 de agosto de 2001, sancionada com a multa aduaneira ou
regulamentar de 1% (um por cento) do valor da mercadoria.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
Fl. 2165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.031 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.723799/2010-94

AUTO DE INFRAÇÃO. ADEQUADA CAPITULAÇÃO LEGAL E DESCRIÇÃO
DOS FATOS. PLENO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DO DIREITO DE
DEFESA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Não é passível de nulidade, por cerceamento do direito de defesa, o auto de infração
que atende todos os requisitos materiais e formais, incluindo correta capitulação legal da
infração e adequada descrição dos fatos.
2. Além disso, se o contribuinte revela conhecer plenamente as infrações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante extensa e
substanciosa impugnação, abrangendo não só as questões preliminares como também as
de mérito, certamente, não tem cabimento a proposição nulidade da autuação por
cerceamento do direito de defesa e ofensa aos princípios do contraditório e do amplo
direito de defesa.
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. PROCEDIMENTO DE REVISÃO
ADUANEIRA. APURADO ERRO DE INFORMAÇÃO SOBRE A CLASSIFICAÇÃO
FISCAL. APLICAÇÃO DE MULTA POR ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL E
FALTA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO (LI). POSSIBILIDADE.
Se não houve lançamento de ofício anterior, realizado sobre o mesmo sujeito passivo,
não caracteriza mudança de critério jurídico a exigência de diferença de crédito
tributário apurada, multa regulamentar por erro de classificação fiscal e multa do
controle administrativo por falta de licenciamento da importação, aplicada no âmbito do
procedimento de revisão aduaneira, em que apurado erro de informação em relação ao
código tarifário atribuído a produto sujeito à licenciamento não automático.
REVISÃO ADUANEIRA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO DE DIFERENÇA DE
CRÉDITO TRIBUTÁRIO E APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PREVISÃO
EXPRESSA EM LEI APÓS O ATO DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO.
POSSIBILIDADE.
No âmbito do procedimento do despacho aduaneiro de importação, o ato de
desembaraço aduaneiro da mercadoria encerra a fase de conferência aduaneira mediante
a liberação da mercadoria importada, dando início a fase de revisão aduaneira,
expressamente autorizada em lei, em que, enquanto não decaído o direito de constituir o
crédito tributário e na eventual apuração de irregularidade quanto ao pagamento de
tributos, à aplicação de benefício fiscal e à exatidão de informações prestadas pelo
importador na DI, proceder o lançamento da diferença de crédito tributário apurada e, se
for o caso, aplicar as penalidades cabíveis.
O contribuinte apresentou Embargos de Declaração (fls. 1556/1587), o qual foi
devidamente apreciado e não admitido, nos termos do que consta do Despacho de
Admissibilidade de Embargos Declaratórios, de 03/02/2016 (fls. 1606/1613).
Não resignado com o julgado, o Contribuinte apresentou recurso especial
suscitando divergência jurisprudencial com relação aos seguintes itens: (a) desqualificação do
certificado de origem do produto; (b) possibilidade de aplicação da multa por falta de licença de
importação (LI) quando não haja dolo ou má-fé por parte do importador e (c) decadência do
direito do Fisco em efetuar o lançamento proveniente de revisão aduaneira. Para comprovar o
dissenso interpretativo, colacionou como paradigmas os acórdãos n.o 403-04.125 e 403-04.892
(a); 302-36.540 (b) e CSRF03-06.038 (c), respectivamente.
Foi realizado o Exame de Admissibilidade de Recurso Especial, conforme
Despacho s/n, datado de 15/03/2017 (fls. 1984/1988), dando seguimento ao recurso.
Contudo, conforme explicitado no Despacho de Saneamento s/n, de 22/05/2017 (fls.
1995/1996), houve equívoco na formalização do Despacho de Admissibilidade de
Recurso Especial, necessitando de saneamento, nos seguintes termos:
Fl. 2166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.031 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.723799/2010-94

Consoante despacho de admissibilidade s/no, de 15 de março de 2017 (fls. 1.984 a
1.988), restou comprovada a divergência jurisprudencial somente com relação à terceira
matéria - período de decadência do lançamento proveniente de revisão aduaneira, tendo,
portanto, prosseguimento parcial. No entanto, na conclusão do despacho foi consignado
o dispositivo "DADO SEGUIMENTO ao Recurso Especial, [...]", não refletindo o que
efetivamente decidido em sede de admissibilidade.
Por essa razão, propõe-se sejam remetidos os autos à Divisão de Análise de Retorno e
Distribuição de Processos - DIPRO/COJUR/3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais para saneamento do despacho de admissibilidade, com a adequação da parte
dispositiva e, por conseguinte, adoção das demais providências cabíveis nos termos
regimentais.
Após, retornem os autos a essa Relatora para inclusão em pauta e julgamento do recurso
especial.
Nos termos do despacho S/No – 1a Câmara, de 19/07/2018, houve a retificação da
parte dispositiva da proposição (“conclusão”) e, por conseguinte, da determinação do Sr.
Presidente da Câmara, constantes do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso
Especial anteriormente realizado (fls. 1984/1988) nestes termos, de modo que possa refletir o
que efetivamente foi decidido no exame de admissibilidade: DADO SEGUIMENTO PARCIAL
ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, para que seja rediscutida somente a
matéria no 3 – “o prazo de decadência do lançamento proveniente de revisão aduaneira”.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso especial do Sujeito
Passivo, postulando, no mérito, a sua negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o Relatório.
Voto Vencido
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento.
Mérito
No mérito do recurso especial, discute-se o prazo decadencial para aplicação de
multas por infrações aduaneiras, se aplicável o prazo do art. 173, inciso I do CTN, ou dos artigos
138 e 139 do Decreto-Lei no 37/66, conforme entendimento proferido no acórdão recorrido.
Conforme entendimento manifestado pela maioria deste Colegiado em
julgamentos recentes, em se tratando de aplicação de penalidades por infrações aduaneiras, deve
ser considerado para fins de contagem do termo inicial do prazo decadencial a disposição contida
nos artigos 138 e 139 do DL no 37/66. Nesse sentido, transcreve-se a ementa dos Acórdãos n.o
9303-008.787 e 9303-007.645, ambos desta 3a Turma da CSRF:
Acórdão n.o 9303-008.787
Fl. 2167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.031 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.723799/2010-94

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 14/03/2006 a 02/11/2008
DECADÊNCIA. INFRAÇÕES ADUANEIRAS.
Os créditos tributários relativos a infrações incidentes exclusivamente sobre o controle
do comércio exterior regem-se pelos arts. 138 e 139 do Decreto-lei 37/66; normas
válidas vigentes e eficazes.
Acórdão n.o 9303-007.645
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DECADÊNCIA - INFRAÇÕES ADUANEIRAS
Os créditos tributários relativos a infrações incidentes exclusivamente sobre o controle
do comércio exterior regem-se pelos arts. 138 e 139 do Decreto-lei 37/66; normas
válidas, vigentes e eficazes.
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA. Por expressa determinação legal,
o agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, é responsável
solidário com este em relação à exigência de tributos e penalidades decorrentes da
prática de infração à legislação tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima
para figurar no polo passivo do auto de infração.
Recursos especiais do contribuinte e da Fazenda negados.
No caso da revisão aduaneira, o DL no 37/66 estabelece em seu art. 54 o prazo de
revisão aduaneira de 5 (cinco) anos contados do fato gerador, devendo esse ser observado para o
caso dos autos, pelo princípio da especialidade. Por isso, não se aplicaria ao caso o art. 138 do
DL no 37, pois trata do prazo para lançamento, sendo mais genérico.
Dispõe o art. 54 do DL no 37/66:
Art.54 - A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das
informações prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o
regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da declaração
de que trata o art.44 deste Decreto-Lei.
A disposição vem confirmada pelo art. 638 do Regulamento Aduaneiro de 2009
(Decreto no 6.759/2009), que assim dispõe:
Art. 638. Revisão aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço aduaneiro,
a regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames devidos à Fazenda
Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das informações prestadas pelo
importador na declaração de importação, ou pelo exportador na declaração de
exportação (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 54, com a redação dada pelo Decreto-Lei
no 2.472, de 1988, art. 2o; e Decreto-Lei no 1.578, de 1977, art. 8o).
§ 1o Para a constituição do crédito tributário, apurado na revisão, a autoridade aduaneira
deverá observar os prazos referidos nos arts. 752 e 753.
§ 2o A revisão aduaneira deverá estar concluída no prazo de cinco anos, contados da
data:
I - do registro da declaração de importação correspondente (Decreto-Lei no 37, de 1966,
art. 54, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 2o); e
II - do registro de exportação.
§ 3o Considera-se concluída a revisão aduaneira na data da ciência, ao interessado, da
exigência do crédito tributário apurado.
Fl. 2168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.031 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.723799/2010-94

Portanto, deve ser aplicado o prazo de 5 (cinco) anos contados da data do fato
gerador, que no caso dos presentes autos é do registro da declaração de importação, nos termos
do art. 54 do Decreto-lei 37/66. Deve ser acolhida, assim, a alegação de decadência em relação
às DIs registradas até 16/12/2005, tendo em vista que o Contribuinte foi cientificado do auto de
infração em 17/12/2010.
O entendimento, com relação às penalidades aduaneiras, que também reforça a
argumentação aqui expendida, foi recentemente pacificado pela aprovação, na sessão do Pleno
da CSRF de 06 de agosto de 2021, da Súmula CARF no 184:
O prazo decadencial para aplicação de penalidade por infração aduaneira é de 5 (cinco)
anos contados da data da infração, nos termos dos artigos 138 e 139, ambos do Decreto-
Lei n.o 37/66 e do artigo 753 do Decreto n.o 6.759/2009.
Acórdãos Precedentes: 9303-010.198, 9303-009.237, 9303-007.645, 3402-007.222,
3402-007.092, 3402-005.287 e 3201-002.818.
Há de ser provido o recurso especial do Contribuinte.
Dispositivo
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso especial do Contribuinte para
declarar como decaídos os créditos tributários em relação às DIs registradas até 16/12/2005.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello
Voto Vencedor
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, Redator designado.
Com a devida vênia, divirjo da ilustre Conselheira relatora quanto ao mérito.

DELIMITAÇÃO DA LIDE
A ínclita relatora asseverou em seu voto que “No mérito do recurso especial,
discute-se o prazo decadencial para aplicação de multas por infrações aduaneiras, se aplicável
o prazo do art. 173, inciso I do CTN, ou dos artigos 138 e 139 do Decreto-Lei no 37/66,
conforme entendimento proferido no acórdão recorrido”.
Creio que a douta relatora se equivocou quanto ao mérito da discussão devolvida
ao conhecimento desta C. Turma, pois no caso dos autos o que se discute é exclusivamente o
prazo decadencial do imposto de importação.
Embora o despacho de admissibilidade do apelo especial do contribuinte tenha
dado seguimento para análise do “prazo de decadência do lançamento proveniente de revisão
aduaneira” de forma genérica, o recurso, em específico, versa sobre tributo e não, como
asseverado pela nobre relatora, sobre prazo decadencial de multas sobre infrações aduaneiras.
A propósito, veja-se o que o seguinte excerto do recurso especial do contribuinte
(f. 1661):
Fl. 2169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.031 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.723799/2010-94

Ou seja, o próprio órgão julgador de piso já havia afastado à imposição das multas
administrativas nos seguintes termos (fl. 1346)
Já com relação às multas administrativas aplicadas, cabe sim razão à impugnante visto
que o prazo decadencial inicia-se com o cometimento da infração, que no caso concreto
coincide com a data de registro das declarações de importação. Tal disposição encontra-
se no art. 139 do Decreto-lei no 37/66:
“Art.138 - O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco) anos, a
contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter
sido lançado.
Parágrafo único. Tratando-se de exigência de diferença de tributo, contar-
se-á o prazo a partir do pagamento efetuado.
Art.139 - No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de
impor penalidade, a contar da data da infração.”
Portanto, devem ser desconsideradas as multas aplicadas em relação a declarações de
importação registradas antes de 17/12/2005.

Contudo, essa mesma decisão, em relação ao imposto de importação, afastou a
decadência. Veja-se:
...
Alega a impugnante a decadência de parte dos créditos tributários lançados, referentes
às importações registradas entre janeiro de 2005 a 16 de dezembro de 2005. Cita o art.
150, §4° e 156, II, V e VII do CTN. Alega ainda que tais tributos já estariam
“homologados”.
Nesse ponto, cabe razão parcial à impugnante.
Com relação aos tributos, não houve recolhimento algum com relação ao imposto
de importação, logo, inaplicável a aplicação do art. 150 do CTN:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos
cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo
ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade
assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo
extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao
lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à
extinção total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém,
considerados na apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na
imposição de penalidade, ou sua graduação.
Fl. 2170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.031 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.723799/2010-94

§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a
Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.”
Assim, aplica-se a regra do art. 173 do mesmo CTN:
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado,
por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data
em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela
notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória
indispensável ao lançamento.”
Considerando este segundo prazo, não há que se falar em decadência dos tributos
lançados.
...
Já com relação às multas administrativas aplicadas, cabe sim razão à impugnante visto
que o prazo decadencial inicia-se com o cometimento da infração, que no caso
concreto coincide com a data de registro das declarações de importação. Tal
disposição encontra-se no art. 139 do Decreto-lei no 37/66:
...
Portanto, devem ser desconsideradas as multas aplicadas em relação a declarações de
importação registradas antes de 17/12/2005.

Na primeira oportunidade em que a i. relatora leu seu voto em sessão, pedi vista
dos autos pois fiquei em dúvida quanto ao objeto do recurso.
Quando o processo foi novamente apregoado, uma vez iniciado seu julgamento
tive oportunidade de alertar que o objeto do recurso tratava de decadência do imposto de
importação e não de multa aduaneira, visto que em relação a essas o acórdão em impugnação já
havia acatado a tese dos cinco anos da decadência para o lançamento de multas administrativas
aduaneiras a contar do registro das declarações de importação.
Dessarte, o que foi julgado em 19/10/2021, foi exclusivamente a questão do prazo
decadencial de tributo, no caso imposto de importação, e não, conforme relatório e voto da
relatora, o prazo decadencial das multas administrativas, questão já definida no aresto da unidade
julgadora de piso, a qual não foi objeto de recurso de ofício.
Em conclusão, a matéria sob exame trata-se do prazo decadencial do imposto
de importação.
DECIDO
Pois bem, tratando-se de prazo decadencial de imposto, de pronto afasta-se a
aplicação da referida Súmula CARF no 184, a qual versa, unicamente, acerca de “prazo
decadencial para aplicação de penalidade por infração aduaneira”.
Fl. 2171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.031 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.723799/2010-94

Igualmente, os arestos 9303-008.787 e 9303-007.645, a que aludiu a nobre
relatora, não se prestam como esteio jurisprudencial, vez que versam julgamento cuja matéria em
análise era multa administrativa aduaneira (aplicação de penalidades por infrações aduaneiras), e
não tributos, caso em comento.
Com efeito, passo a analisar o prazo decadencial do imposto de importação.
O aresto recorrido, à unanimidade, afastou a alegação de decadência do imposto
de importação, que, na matéria recorrida, restou ementado com a seguinte redação:
...
REVISÃO ADUANEIRA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO DE DIFERENÇA DE
CRÉDITO TRIBUTÁRIO E APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PREVISÃO
EXPRESSA EM LEI APÓS O ATO DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO.
POSSIBILIDADE.
No âmbito do procedimento do despacho aduaneiro de importação, o ato de
desembaraço aduaneiro da mercadoria encerra a fase de conferência aduaneira mediante
a liberação da mercadoria importada, dando início a fase de revisão aduaneira,
expressamente autorizada em lei, em que, enquanto não decaído o direito de constituir o
crédito tributário e na eventual apuração de irregularidade quanto ao pagamento de
tributos, à aplicação de benefício fiscal e à exatidão de informações prestadas pelo
importador na DI, proceder o lançamento da diferença de crédito tributário apurada e, se
for o caso, aplicar as penalidades cabíveis.
Recurso Voluntário Negado.
No presente recurso, a recorrente alegou que, se a fiscalização, nos termos do art.
54 do Decreto-lei 37/1966, tinha o prazo de 5 (cinco) anos, a contar do registro da DI, para
revisar a exatidão das informações prestadas pelo importador, certamente não poderia lançar o
imposto de importação (II) após o transcurso do referido prazo.
No tocante ao II lançado, o referido órgão julgador de primeira instância afastou a
decadência com base no argumento de que, uma vez não ter havido pagamento antecipado, a
contagem do prazo decadencial contava-se a partir do primeiro dia do exercício seguinte, nos
termo do art. 173, I, do CTN, combinado com o disposto no art. 138 do Decreto-lei 37/1966, que
segue transcrito:
Art. 138 O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado.
Parágrafo único. Tratando-se de exigência de diferença de tributo, contar-se-á o prazo a
partir do pagamento efetuado.
A primeira vista, o art. 173, I, do CTN e o art. 138 do Decreto-lei 37/66
aparentam ser conflitantes.
No entanto, numa interpretação combinada e sistemática, se do procedimento de
revisão aduaneira resultar lançamento de crédito tributário relativamente a tributo incidente na
importação, somente incidirá o prazo fixado no art. 138 desde que não afronte o prazo
determinado no art. 173, I, do CTN, norma de hierarquia superior, lei complementar de alcance
nacional que versa sobre norma geral de direito tributário, a qual, cediço, que tem prevalência
num eventual conflito com norma veiculada por lei ordinária.
Justamente porque o lançamento de crédito tributário é matéria reservada à lei
complementar por expressa determinação do art. 146, III, “b”, da CF/1988.
Fl. 2172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.031 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.723799/2010-94

No caso, como não houve pagamento antecipado, a regra de contagem do prazo
decadencial a ser aplicada é aquela fixada no art. 173, I, do CTN, norma geral de direito
tributário, conforme corretamente decidiu a decisão recorrida
Dessa forma, não merece reparos a decisão no ponto em que afastou a decadência
do direito de lançar o II, em relação às DI registradas no ano 2005, até o dia 16 de dezembro.
Em remate, deve ser mantida a r. decisão.

DISPOSITIVO
Forte em todo exposto, nego provimento ao apelo especial do contribuinte.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 2173
DF CARF MF
Documento nato-digital